Tribunal: TJPA
Processo: 0002621-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002621-19.2019.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO QUE
SOMENTE PODE SER ANALISADO APÓS A PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 427, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.
Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio qualificado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS
II, III, IV E VI
DO ART. 121, § 2º, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, emprego de asfixia e meio cruel, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das qualificadoras homicídio, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das referidas qualificadoras, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, parcial conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por Advogado constituído em favor de
DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º,
incisos
II, III, IV e VI
, c/c §2º-A, incisos I e II, todos do CPB, c/c os arts. 5º, inc. I, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340-2006, em desfavor da vítima Dayse Dyana Sousa e Silva,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Segundo a inicial, a (ID 27341216 - Pág. 2) que, no dia 31/03/2019, por volta das 09h45min, foi descoberto o corpo da vítima DAYSE DYANA SOUSA E SILVA, em sua residência localizada na Rua Canindé, Quadra, Lote 14, bairro Parque dos Carajás, neste município, chegando ao conhecimento das autoridades policiais que a vítima havia se suicidado.

Consta da inicial acusatória que os delegados de polícia, DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA e DPC DUFRAE ABADE PAIVA, foram ao local do crime e, ao avistarem o corpo da vítima, desconfiaram de que não se tratava de um suicídio, diante do fato de que a distância entre a janela e o chão era de 4,00m (quatro metros), bem como pela posição do corpo. Nisso, os delegados também tomaram conhecimento de que o marido da vítima, o ora réu DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO, teria desaparecido da residência sem prestar nenhum esclarecimento sobre os fatos e que estaria em um escritório de advocacia, juntamente com seus advogados.

Narra o representante do MP que, a polícia teria sido informada sobre a localização do veículo do denunciado e, ao procederem à revista do automóvel, teriam encontrados diversos objetos, tais como: notebook, HD, tablet, além de duas malas de viagem com roupas do réu e do filho D.S.S, dando a entender, nas palavras do órgão ministerial, que o réu estaria pronto para se evadir da cidade de Parauapebas.

Ainda é narrado que o menor D.S.S., filho do casal, foi deixado aos cuidados de sua babá, que reside próximo à casa da vítima e do réu, sendo a criança entrega à Marina (filha da referida babá), que teria dito que, quando recebeu D.S.S. percebeu que DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO apresentava um machucado na mão esquerda e que a criança estava com uma mancha roxa na área do pescoço e em algumas partes do rosto.

Na delegacia de polícia, o réu exerceu o seu direito de permanecer calado.

A denúncia também apresenta o fato de que, um dia antes da morte da vítima DAYSE DYANA SOUSA E SILVA, esta teria tido uma briga com DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO, no shopping Partage, e segundo uma testemunha Suanny Caroline Gomes de Pedrosa, a vítima teria apresentado algumas lesões quando foi buscar D.S.S. no “Espaço Kids”, relatando para tal testemunha que havia sido agredida pelo réu porque teria descoberto um segredo dele. Além disso, o parquet menciona outros episódios de violência que a vítima teria sofrido no decorrer da relação conjugal.

Em relação à vítima D.S.S., menciona o MP, que a criança teria presenciado as agressões e a morte da sua genitora, conforme declarações colhidas por meio de escuta especializada, caracterizando possível violação à sua integridade física e psicológica.

A persecução extrajudicial se originou com a abertura de Inquérito Policial por Flagrante (id 27341217 - Pág. 2), na qual foram ouvidas as testemunhas, os declarantes e o autuado, bem como foram realizadas as diligências necessárias para a elucidação do caso.

A denúncia foi recebido em 02.05.2019 (ID 7783336)

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Perícia de local de crime: id 27341549 - Pág. 3.

Perícia de mídia de armazenamento: id 27341565 - Pág. 3. 27341565 - Pág. 9.

Perícia de aparelho de telefone celular: id 27341565 - Pág. 15. Perícia de mídia de armazenamento computacional id: 27341565 - Pág. 20.

Errata de laudo: id 27341572 - Pág. 4. Id 27341641 - Pág. 40.

Laudo necroscópico da vítima: id 27341576 - Pág. 2. Id 27341581 - Pág. 5.

Perícia de comparação de vestígios: id 27341638 - Pág. 6.

Decisão de pronúncia do réu (ID 7783564).

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, (ID 7783571), requer a impronúncia do réu alegando não haver provas da materialidade e indícios de autoria do crime ou a exclusão das qualificadoras imputadas ao réu na decisão de pronúnica. Subsidiariamente requer a revogação da prisão preventiva e o desaforamento do local de realização do Júri Popular.

Em contrarrazões, (ID 7783600 e 7783602), o representante do Parquet e a Assistente de Acusação manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 9161661).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, emitiu parecer de lavra da Procuradora Ana Tereza do Socorro Abucater (ID 9804492), manifestou-se pelo parcial conhecimento e nessa extensão pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

O Recorrente pleiteia por meio de recurso em sentido estrito a revogação da sua prisão preventiva. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É
inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Quanto ao pedido de desaforamento sabe-se, conforme preleciona o §4º do art. 427 do Código de Processo de que somente pode ser analisado após a preclusão da decisão de pronúncia. Reza o referido artigo:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§
4o
Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia
ou quando efetivado o julgamento,
não se admitirá o pedido de desaforamento
, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

Outrossim, de igual forma o Órgão Fracionário competente para o julgamento do pedido de desaforamento é a Seção de Direito Penal, conforme o art. 30, inciso I, alínea ‘g’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
“g) os pedidos de desaforamento de processos da competência do Tribunal do Júri;”

Portanto, diante do exposto,
não conheço dos pedidos de revogação da prisão preventiva e de desaforamento.

Pretende
o recorrente a sua impronúncia alegando
não haver provas da materialidade e

de indícios de autoria do crime.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme inquérito policial, Termo de requisição de perícia: id 27341217 - Pág. 53; Termo de requisição de perícia de local de crime: id 27341217 - Pág. 54; Requisição de exame de corpo de delito: id 27341217 - Pág. 56; Imagens do corpo da vítima: id 27341217 - Pág. 59/60; Laudo preliminar: id 27341221 - Pág. 6; Perícia de local de crime: id 27341549 - Pág. 3; Laudo necroscópico da vítima: id 27341576 - Pág. 2. Id 27341581 - Pág. 5; Perícia de comparação de vestígios: id 27341638 - Pág. 6, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase de inquérito policial e em juízo,
as quais compravam que de fato ocorreu o crime de homicídio.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito, nos quais passo a expor:

DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA (testemunha do MP), narrou que soube do ocorrido por meio do delegado de plantão, que soube do crime por meio do investigador “Baiano”, que lhe contou que recebeu um telefonema de um advogado noticiando a ocorrência de um suicídio. Que a casa estava fechada e lá não estavam nem o dono do imóvel e nem o advogado. Que pela visualização do corpo não achou que se trata de suicídio. Que fez campana em frente ao escritório de advocacia e prendeu o réu em flagrante. Quem entregou a chave da casa para a entrada da perícia foi o advogado.

DPC DUFRAE ABADE PAIVA (testemunha do MP) contou que soube do crime através do investigador “Baiano”, que recebeu uma ligação do advogado do réu dizendo que a esposa de Samaritano havia cometido suicídio. Que viu o corpo mediante ajuda de uma escada colocada no muro da casa e acionou a perícia de Marabá. Que não adentrou no local do crime. Que a residência possuía circuito interno de câmeras, mas o DVR não foi encontrado. Que o réu se reservou ao direito de silêncio. Que o denunciado apresentava lesão na mão. Foi requerida perícia em uns tablets, bem como foram requisitadas as imagens do shopping onde supostamente teria ocorrido uma briga entre a vítima e o réu, mas as imagens estavam muito ruins.

ANA PAULA FELIPE DE SOUSA MARQUES (testemunha do juízo) disse que fez o atendimento à D.S.S e que não tem como dizer se a criança presenciou o crime. Narrou que D.S.S. disse que o pai limpou a mão da mãe com uma toalha branca e que tinha muito sangue. Que se andasse de moto com a mãe o pai iria brigar. Na entrevista D.S.S. apresentava um machucado no rosto e no pescoço. Realizou a escuta de Marina, filha da babá de D.S.S. e esta lhe disse que o réu foi deixar D.S.S. na sua casa e que Samaritano apresentava um ferimento na mão, além de estar chorando e nervoso. Que Marina disse que ela e a mãe tinham o costume de tirar foto da criança, caso tivesse um machucado, no intuito de se resguardar de eventual culpa.

IPC MARIO JOSE COSTA DE ALMEIDA, testemunha do juízo, narrou que um advogado lhe ligou para noticiar o crime e este passou a informação para o delegado.

IPC RODRIGO MONDEGO MORAES, testemunha do juízo, disse que deu apoio ao delgado quando este conduziu o réu do escritório de advocacia até a delegacia de polícia.

IPC WYLLAMYDE JESUS DA SILVA FREITAS, testemunha do juízo, disse que participou da diligência no carro do réu, que teve a participação do advogado. Contou que dentro do veículo havia malas e roupas do acusado e da criança, bem como remédios.

MARIA ELZA DO NASCIMENTO SILVA, testemunha não compromissada, disse que cuidava de D.S.S. desde os três meses de idade. Que quando chegou em casa D.S.S. já se encontrava lá, tendo sido deixado na residência pelo réu. Que soube do crime através da mensagem de uma amiga. Que D.S.S. apresentava uma mancha no queixo. Que a vítima já havia lhe dito que foi vítima de violência por parte do réu, mas a testemunha não acreditou. Que a vítima lhe disse que voltou com o réu por causa de D.S.S.

WILMA LEMOS SOUSA E SILVA, testemunha não compromissada, disse que é genitora da vítima. Que a filha já havia relatado vários episódios de agressão por parte do réu contra sua pessoa. Que a vítima estava muito feliz porque havia passado num concurso. Que soube do crime através de uma pessoa chamada Ana. Nisso, ligou para o seu marido ir até a casa de DAYSE verificar a veracidade da notícia. Que o réu estava tendo um relacionamento extraconjugal. Que o velório da vítima foi de caixão fechado devido ao seu rosto estar deformado. Que na residência do casal havia circuito interno de câmeras. Que D.S.S. estava com uma mancha no rosto. Que não acredita na versão de que a vítima tenha cometido suicídio.

ANNA DENYSE LEMOS SOUSA E SILVA, testemunha não compromissada, disse que é irmã da vítima e que esta não apresentava sinais de depressão, visto que estava empolgada por ter se saído bem em um concurso público. Que já soube que o réu já havia agredido a irmã e que a proibia de visitar a família. Que nunca soube que o réu tenha agredido a criança. Que quando viu D.S.S. este apresentava um hematoma. Que D.S.S. disse para sua outra irmã que o pai limpou a mãe com uma toalha branca.

MATEUS SEREJO E SILVA, testemunha não compromissada, disse que soube do crime através da mãe de DAYSE. Que dias antes do crime a filha estava muito feliz porque havia se saído bem em um concurso público. Que a vítima já havia lhe relatado sobre agressões sofridas por parte do réu. Que já chegou a ver a vítima machucada. Que D.S.S. é muito apegado ao pai. Que o réu restringia o acesso de DAYSE à família. Que D.S.S. se apresenta mais triste e choroso.

LUCIANI HOLANDA DE MESQUITA, testemunha do juízo, narrou que soube do crime porque seu esposo é colega de trabalho do réu. Que uma vez a vítima lhe disse que já havia sofrido violência por parte do réu e que tinha voltado com ele por causa de D.S.S. Que DAYSE lhe confidenciou que estava com medo da reação do réu quando este soube que saiu a sentença de Maria da Penha.

SUANNY CAROLINE GOMES PEDROSA, testemunha ministerial, relatou que no dia anterior ao crime o réu deixou aa criança D.S.S. no Espaço Kids, no Partage Shopping. Que em um determinado momento a vítima chegou para buscar a criança e que esta apresentou um machucado na mão, rosto vermelho e ao ser indagada disse para a testemunha que o denunciado estaria louco porque ela teria descoberto um segredo dele, por isso ele lhe agrediu na praça de alimentação e ninguém fez nada.

PABLO Y CASTRO, testemunha ministerial, ouvido mediante carta precatória, contou que foi o responsável por confeccionar o laudo de local de crime. A testemunha fez um apanhado do teor do laudo. Disse que no momento da perícia o local do crime estava idôneo. Que o laudo aponta que a vítima sofreu lesões antes de cair. Que somente fico responsável pelo laudo de local de crime e por averiguar as lesões externas da vítima. Que não foi responsável pelo laudo de necropsia, pois não é médico legista.

RAFAELA DA PAIXÃO GURJÃO, testemunha ministerial, ouvida mediante carta precatória, disse que fez o atendimento psicológico de D.S.S. Que a criança desenhou uma janela e disse no seu ouvido que o pai havia feito mau para a sua mãe. D.S.S. ainda disse que estavam no shopping e que em casa o pai teria discutido com a mãe.

ALAN FEITOSA FIGUEREDO, testemunha de defesa, narrou que trabalha junto com o réu e que no ambiente de trabalho este se mostra companheiro.

SYNARA CARDOSO DE SOUZA (não compromissada), narrou que é ex-mulher do réu. Que este nunca a agrediu fisicamente. Que possui uma filha com o denunciado. Que nunca teve desentendimento com a vítima. Que o réu mantinha relacionamento com a vítima enquanto a testemunha ainda era mulher de DIOGENES, sendo que à época se encontrava grávida. Que viu o réu na audiência de custódia e ele estava com o braço machucado e teria lhe dito que não que não adquiriu a lesão na cadeia, mas em casa. Que dias antes do crime encontrou a vítima num salão de beleza e ela queria lhe pedir desculpas, mas a testemunha se negou a falar com DAYSE.

GLEDSON DELBEM CAZARINI, testemunha de defesa, disse que no dia anterior ao crime estava com o réu e com sua esposa assistindo a um jogo de futebol no shopping. Que não presenciou nenhuma agressão entre o réu e a vítima. Que ficou no local até uma 19h e quando foi embora o réu ainda continuou lá.

ALOISIO DE SOUZA FEITOSA, testemunha de defesa, disse que conhece o réu há 15 anos e que nunca presenciou grosseria do denunciado para com a vítima.

O réu DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO, exerceu o seu direito de permanecer calado.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que,
verbis:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como causa mortis da vítima José Antonio Mendes Paiva “choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (9438107, 9438107, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Requer a defesa o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II, III, IV

e VI do § 2º do art. 121 do CPB.

Não cabe neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, daí porque a capitulação do delito ter sido definida nos incisos II, III, IV e VI § 2º do art. 121 do CPB, respectivamente, por “motivo fútil”, “emprego de asfixia e meio cruel” e “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”

primeiramente

em razão do motivo fútil, face o crime ter sido motivado por motivo banal em razão de um suposto desentendimento acerca de um segredo descoberto pela vítima; o segundo pela informação contida no laudo de que a evidencia de estrangulamento e uso de meio cruel; o terceiro pela forma da execução, eis que a vítima foi imobilizada e o quarto pelo contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticado em situação de vulnerabilidade da vítima e pelas diversas situações de violência doméstica entre a vítima e o acusado, não cabendo neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, emprego de asfixia e meio cruel e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das qualificadoras homicídio, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.

A exclusão das referidas qualificadoras, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença
. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). Grifo.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu por motivo fútil, emprego de asfixia e meio cruel e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida, lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022